Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-44.2022.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000411-44.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO - DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMEIRISTAS - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE NÃO CONFIGURADA - OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – CDA – ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 202 DO CTN E DO ART. 2o, §§5o e 6o, DA LEF – OBSERVÂNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não se conhece do pedido de concessão de efeito suspensivo feito nas próprias razões de apelação. O pedido deve ser feito via procedimento próprio, com requerimento endereçado ao tribunal, no prazo estabelecido entre a interposição da apelação e a sua distribuição.

2 - Na ausência de vício capaz de ensejar a invalidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente por terem sido observados os princípios da publicidade, do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração.

3 – Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumerista atendeu plenamente os parâmetros legais e, via de consequência, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sua mantença no
quantum
fixado é medida que se impõe.

4 – Presentes os requisitos prelecionados no artigo 202 do CTN e no artigo 2o, §§5o e 6o da LEF e não havendo vício que impeça a defesa do contribuinte, como ocorre na hipótese, não há que se falar em nulidade do título que emparelha o executivo fiscal.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sede em que se insurge contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Doutor Jorge Hassib Ibrahim, titular da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT., nos autos de Embargos à Execução Fiscal n. 1000411-44.2022.8.11.0011, ajuizada contra si pelo MUNICÍPIO DE BARRA DE MIRASSOL D’OESTE-MT., que
concluiu pela improcedência dos pedidos
vertidos na exordial ao fundamento de que inexiste qualquer irregularidade no processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa n. 73/2021, no valor de R$ 46.210,57, o qual obedeceu aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de ter sido suficientemente fundamentados todos os atos inerentes ao procedimento, estando a multa aplicada pelo PROCON em ressonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em resultado, condenou a empresa apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código Procedimental Civil (Id. 163092527).

Inconformada com esta sentença a empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. recorre à esta Corte de Justiça perquirindo por sua reforma. Para tanto, em suas razões de recorrer, tal como fez nas razões iniciais, volta a sustentar:

1 - ausência de motivação do ato administrativo, que consiste na exposição dos motivos que determinaram a sua prática, que, por sua vez, consiste na indicação de texto legal que autoriza o ato, bem como, o denominado motivo de fato, ou seja, a verificação concreta da situação fática para qual a lei previu o cabimento daquele ato;

2 – nulidade da CDA que instrui a ação executiva, eis que inobservados os elementos exigidos na legislação conexa, pois, na hipótese vertente, a CDA deixou de destacar qual descumprimento legal levou a aplicação de multa sobre o Banco apelante, por força do artigo 2o, § 5o, IV, da Lei 6.830/80 e art. 202, III, do Código Tributário Nacional
;

3 – questiona o valor da multa, que não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4 - discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo à execução fiscal, seja pelo próprio regime decorrente da Lei n. 6.830/80, seja por força do art. 919, §1o do Código de Processo Civil.

Encerra deprecando pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a procedência da ação com a declaração de nulidade do processo administrativo e, por via de consequência, da multa que lhe fora imposta ou, alternativamente, a sua redução (Id. 163092446).

Aprazadamente, a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE-MT apresentou contrarrazões ao apelo, sede em que diametralmente contrário às razões externadas pela recorrente, defende o acerto da sentença em combate, almejando por sua mantença em todos os seus termos (Id. 163092536).

Recurso tempestivo e devidamente preparado (Id. 16366151 e 163092534).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pela empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT que, em síntese, atribuiu validade ao procedimento administrativo n. 51.034.001.19.0000257, que gerou a multa aplicada em desfavor da reclamada/apelante, por apresentar-se em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, por via oblíqua, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos delineados na peça de átrio dos embargos apresentados à Execução n. 1002264-25.2021.8.11.0011.

Como se pode aperceber, o ponto nodal do recurso submetido à apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ou não ao reconhecer a validade do processo administrativo – Reclamação Consumerista – que tramitou no Órgão de Proteção ao Consumidor (PROCON) e foi promovido contra a apelante pelo consumidor Miguel José de Assis Araújo, o qual concluiu pela existência de lesão ao consumidor/reclamante e, em razão da demonstração da prática infrativa, gerou a imputação de multa administrativa de R$ 32.666,00 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta e seis reais), que a apelante insiste ser nula, seja porque o Procon não demostrou a irregularidade da conduta por ela perpetrada, ou pelo menos não fundamentou a decisão nesse sentido, seja porque fixada de forma exorbitante, sem observância aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade.

Sobre estes fatos, mostra-se importante trazer à colação trechos da decisão proferida pelo juízo
“a quo”
ao dissecar a matéria
– verbis:

“(...) Compulsando os autos, não obstante os argumentos articulados pela embargante, a matéria ventilada baseia-se na rediscussão da decisão administrativa que deu origem ao débito objeto da execução fiscal.

Conforme narra a própria embargante, a multa imposta no processo administrativo n. 51.034.001.19.0000257, instaurado pelo PROCON do Município de Mirassol D’Oeste, decorre de reclamação formulada pelo consumidor Miguel José de Assis, acerca de suposta recusa indevida de transformador para sua propriedade, em razão de construção de uma nova casa.

Contudo, informa a parte a parte requerida, que a embargante embora afirme ter cumprido todos os prazos processuais, sequer apresentou defesa preliminar, deixou de apresentar documentos que refutassem as alegações do consumidor e, ainda, deixou de comparecer à audiência administrativa.

Nesse passo, percebe-se a inércia da embargante em sede administrativa, inclusive pelos documentos apresentados por ela própria, em que foi certificado transcurso do prazo para justificar a sua ausência administrativa, isso, em mais de uma oportunidade (Id. 77703321 – Pág. 26 e 77703321 – pág. 29).

Ficou demonstrada, ainda, a sua intimação para o referido ato (Id. 77703321- Pág. 18).

Não há que se falar em ausência de contraditório, na medida em que, além de intimada para a audiência de conciliação em sede administrativa, deixando de comparecer injustificadamente, a embargante também foi devidamente intimada para se manifestar nos referidos autos, mais uma vez permanecendo inerte (Id. 77703321 – Pág. 15).

Sendo assim, constata-se que foi obedecida a regularidade do procedimento, respeitando o contraditório e a ampla defesa, sendo a parte executada totalmente relapsa e despeitosa com o consumidor, na medida em que sequer compareceu à solenidade, bem como deixou de apresentar defesa, não sendo a esfera judicial competente para reanalisar a decisão administrativa.

Cabe ressaltar que foi oportunizado à embargante o recurso, sendo a ele negado provimento.

Sendo assim, respeitando o contraditório e a ampla defesa, bem como havendo motivação da decisão administrativa, nãhá que se falar em irregularidade, de modo que a CDA está dotada de legalidade e legitimidade.

Dito isso, não é possível a esfera judicial reavaliar a questão meritória administrativa, quando presentes todos os requisitos legais.

Desse modo, ante a insuficiência de prova do alegado pelo embargante, a improcedência dos embargos é medida que se impõe, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA –MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

Ação declaratória ajuizada com vistas à obtenção de nulidade do processo administrativo E015/003/820/2017 que culminou na aplicação de multa de R$ 22.826,67 (vinte e dois mil e oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), por infração ao artigo 39, inciso V da Lei n. 8.078/90 – É pacifico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os órgãos de defesa ao consumidor, o que lhes confere competência para impor sanções administrativas, desde que observado o princípio do devido processo legal. Art. 5o, LIV e LV, da Constituição da República – Ato administrativo praticado por autoridade competente, observando os princípios da legalidade e as garantias do contraditório e ampla defesa. Decisão devidamente fundamentada, com indicação da infração cometida e a exposição dos motivos – Pena aplicada em processo administrativo, em decisão fundamentada, com observância do devido processo legal, à luz do Decreto n. 2.181/97, sendo a multa razoável e proporcional, consoante previsão das Leis Estaduais n. 5.738/2010 e 6.007/11 e da Lei Federal n. 8.078/90 – Pagará a apelante os honorários recursais, na forma do § 11 do art. 85 do CPC – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ – AP 01972503820208190001: 06/05/2022, quarta CÂMARA CÍVEL – Data de Publicação 10/05/2022).

Não obstante, o fato de o embargante poder alegar qualquer matéria como meio de defesa, este tem a incumbência de desconstituir o direito do exequente por meio de provas, o que não ocorreu in casu.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dos embargos à execução, e assim o faço, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(...)”.

(TJ-RJ – AP 01972503820208190001: 06/05/2022, quarta CÂMARA CÍVEL – Data de Publicação 10/05/2022).

Pois bem.

Preambularmente, até para evitar futura arguição de omissão, cumpre-me analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo delineado nas razões de apelação.

Sem maiores delongas, o pedido não merece sequer ser conhecido, nesse ponto, por inadequação da via eleita.

Isso porque o pedido de atribuição de efeito suspensivo, na forma em que se verificou, ou seja, no bojo do próprio recurso de apelação, é inviável. O pedido efetuado nesse sentido deve ser instaurado em procedimento próprio, autônomo, consubstanciado em requerimento dirigido ao tribunal, que deve ser efetuado no período entre a interposição do recurso e sua distribuição, atentando-se para as hipóteses elencadas no art. 1.012, §3o e seus incisos I e II e §4o, do Código Procedimental Civil.

De forma que não conheço do recurso, nesse ponto.

No mérito, analisando atentamente os autos e as provas que foram-me apresentadas, forçoso concluir que a decisão proferida pelo togado singular não merece qualquer reparo.

No caso dos autos, verifica-se que a multa aplicada, e que se pretende anular pela ação de origem, foi lavrada em regular procedimento administrativo, após reclamação feita por um consumidor contra a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, aqui apelante, motivado pelo descumprimento da execução de serviço orçado pela própria ENERGISA, após inspeção no local e emissão de aval para a sua realização.

Assim, a referida empresa foi multada pela inércia, descumprimento e desrespeito ao consumidor e ao órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, na forma do artigo 55, §4o, da Lei n. 8.078/90 e do artigo 33, §2o, do Decreto Federal n. 2.181/97.

A reclamação foi julgada procedente, originando a fixação da multa administrativa no importe de R$32.666,00 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta e seis reais), que, objeto de recurso administrativo, restou mantida.

Sobre a aplicação de multa, o Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a proteção do consumidor, estabelece em seu art. 56 o seguinte –
verbis:

“Art. 56 – As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I –
multa
” (destaquei).

Por sua vez, a título de ilustração, até porque não foi objeto de impugnação, é importante destacar o artigo 5o do Decreto 2.181/1997, que trata da organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
verbis:

“
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Outrossim, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão relativa à capacidade do PROCON aplicar multas administrativas por práticas comerciais abusivas -
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCON. ALAGOAS. REGULARIDADE. CDA. HIGIDEZ. REGULARIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Decreto Federal 2.181/97 veio a regulamentar a forma de
APLICAÇÃO

das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor 2. O artigo 4o desse diploma legal determina que o órgão de defesa de consumidor seja criado na forma lei - artigo 55 da Lei 8.078/90 – não havendo vedação que seja substituído por decreto estadual ou municipal, mormente quando já existente no momento da edição do Codecon ou do decreto federal. 3. Não cabe aferir a higidez da CDA em recurso especial, quando a revisão demandar reexame fático-probatório dos elementos do processo, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e não provido”.
(REsp 960.875/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 01/12/2008)

De modo que não há como desvincular tal obrigação do PROCON, pois que este órgão está legitimado para agir em defesa do consumidor (parte mais fraca na relação de consumo).

Dito isso, retornando ao caso concreto, oportuno analisar o procedimento administrativo que resultou na imposição de multa em desfavor da seguradora apelante.

In casu
, como já relatei, foi instaurado o procedimento administrativo após a reclamação de um consumidor, o qual, após avaliação pelo Procon, resultou na fixação da multa em face da inobservância das normas do Código de Defesa do Consumidor.

À apelante foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, como se pode extrair do processo administrativo colacionado no caderno processual eletrônico, cujo resultado foi improcedente à infratora, pelo descumprimento das normas, o que permite concluir que não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade questionada.

No campo da jurisprudência desse Sodalício, o entendimento é pacífico sobre a matéria –
vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RELAMADÇÃO – APLICAÇÃO DDE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRIGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DAD RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.
(N.U. 1006073-98.2019.8.11.0041 – Relator Gilberto Lopes Bussiki, Julgamento proferido em 28/06/2022).

De outro norte, a alegação de ausência de fundamentação/motivação nem de longe alberga a pretensão da apelante, isso porque, composta de 16 (dezesseis) laudas, a decisão foi bem fundamentada, a exemplo dos trechos que trago à conferência,
verbis:

“(...)

De acordo com documentos acostados aos autos, a reclamada Energisa Mato Grosso não apresentou sua defesa administrativa, não compareceu à audiência neste órgão, apesar de devidamente notificada e sequer apresentou justificativa no prazo de 10 (dez) dias concedidos pelo PROCON municipal, tudo conforme certidão anexado aos autos às folhas 25.

A Coordenadoria Executiva de Proteção e Defesa do Consumidor, como órgão oficial, munido de fé pública, possui atributos específicos e legais que a diferencia de uma instituição privada.

Os procedimentos que regem suas normas devem ser respeitados pelos particulares, quando invocados a prestar os esclarecimentos solicitados.

No caso acima relatado a parte reclamada ignorou a notificação deste órgão para prestar os esclarecimentos relativos à reclamação formulada e ainda para participar em audiência de conciliação, sem qualquer justificativa.

(...)

A ausência injustificada da parte reclamada à audiência confere à autoridade competente a faculdade de aplicação de sanções administrativas, além da penalidade prevista para o crime de desobediência.

(...)

A gravidade da prática infrativa é notória caracterizando-se além do desrespeito ao consumidor e ao órgão de proteção e defesa do consumidor, quando deixou de prestar as informações solicitadas pelo órgão e ainda não comparecer em audiência e total inércia nos Autos, quando lhe foi dada esta oportunidade, mesmo sendo notificada de todos os atos processuais devidamente comprovado.

E, ainda, a falha na prestação de serviço trazendo prejuízos ao reclamante, pois o consumidor investiu em sua residência conforme solicitado pela reclamada, que realizou a fiscalização na propriedade do consumidor, autorizou o serviço, forneceu o orçamento e até a presente data, não compareceu para realizar o serviço, trazendo danos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, prejudicando em demasia o consumidor que construiu, investiu e ainda encontra-se sem energia elétrica, auferindo com isso uma vantagem indevida, uma vez que não cumpriu com a oferta devidamente orçado e autorizado pela empresa.

Estando devidamente fundamentado e motivado, passamos a graduação e dosimetria da sanção imposta.

(...)

Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante a condição econômica do fornecedor, oferecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078/90.

Para imposição da pena e sua graduação, serão considerados as circunstâncias atenuantes e agravantes e no caso em tela, foram verificadas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 26 do Decreto Federal 2.181/97.

(...)

A certidão encartada às folhas 26 dos Autos, emitida pela assessoria desta Coordenadoria Executiva de proteção e Defesa do Consumidor, informa que a reclamada ENERGISA MATO GROSSO é reincidente na prática infrativa às normas de defesa do consumidor, ou seja, já foi penalizada por este órgão.

(...)

Entende-se que neste caso, a sanção pecuniária representada pela multa será aplicada em razão do inadimplemento dos deveres do consumo, da gravidade da prática infrativa, da extensão do dano causado ao reclamante e principalmente pela violação aos artigos 55, §4o da Lei 9.078/90 e Artigo 33, III, §2o do Decreto Federal n. 2187/97.

DECIDE-SE pela aplicação da multa
administrativa, referente à reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A arbitrada no valor de R$ 32.666,00 (trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais), em face da violação contra a regra inserida nos artigos supracitados do CDC.

Levando-se em cota a gravidade da infração, traduzida no abalo e nos transtornos sofridos pela reclamante, que teve prejuízo provocado pela reclamada, e considerando que a empresa não apresentou o DRE devidamente solicitado, para que fosse calculado a multa de acordo com sua condição econômica, e por se tratar de uma empresa de grande porte, tem-se a multa aplicada ficou aquém do dissabor sofrido pelo consumidor que fez um grande investimento em seu terreno com o aval da empresa reclamada e ainda se encontra sem energia elétrica, por conta da má prestação de serviço da Energisa, cuja decisão está em consonância co os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse ponto, convém registrar, de início, a multa aplicada pelo PROCON deve atingir o fim intimidativo e punitivo dos abusos praticados pelas empresas de grande porte, servindo, ao menos sob o ponto de vista econômico, de desestímulo à reiterada prática de atos ilegais e abusivos.

(...)”.

Destarte, não há o que se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque restaram respeitados os princípios basilares da Cártula Fundamental, dentre eles, o do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, inexistindo qualquer irregularidade capaz de macular o procedimento administrativo questionado, impõe-se reconhecer a validade da decisão que reconheceu a prática da infração imputada à apelante, sobretudo porque esta não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelo consumidor.

Quanto ao valor da multa, tida pela apelante como exorbitante, ao contrário de suas argumentações, também não merece reprimenda. Ocorre, todavia, que para gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no
caput
do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Na hipótese em julgamento, vislumbra-se que o valor da referida multa foi fixado de acordo com o art. 57 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por ter sido imposta como uma penalidade pelo descumprimento da legislação pertinente.

Certamente foram ponderados o fator financeiro e o poderio econômico da Seguradora para fins de fixação da multa.

Ademais, a sanção deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva. Em outras palavras, a multa aplicada, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃODE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA – CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO –RECURSO DESPROVIDO.

1 – A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I do Decreto n. 2.181/97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa ao Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. (...). 3 –As sanções administrativas do Decreto n. 2.181/97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes (...). (TJES. Apelação, 048130298861, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, publicado em 21/07/2017).

Desta forma, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, tenho que se mostra razoável e proporcional a multa aplicada no valor de R$32.666,00 (trinta e dois mil seiscentos e sessentas e seis reais), diante da situação vivenciada que, certamente, causou inquietação ao consumidor. Até porque se revela inócua a aplicação da pena de advertência, uma vez que poderá ocasionar a prática de condutas reiteradas pela infratora, devendo ser salientado, ademais, que a multa aplicada decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim, não havendo se falar em efeito confiscatório, com previsão expressa na legislação consumerista.

No mais, improcede, da mesma forma, a argumentação da apelante no que concerne à falta dos requisitos que validam a Certidão de Dívida Ativa.

Sabe-se que a CDA – Certidão de Dívida Ativa tem natureza de título executivo extrajudicial. No entanto, para que esteja apta a instruir ação expropriatória fiscal, ou seja, para que tenha força de título líquido, certo e exigível, mister se faz o preenchimento dos requisitos delineados nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei n. 6.830/80, que regulamenta as execuções fiscais.

Com efeito:

Artigo 202 do CTN –
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente
:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros demora acrescidos;

III – a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a
data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que o crédito se originar o crédito;

Parágrafo único – A certidão conterá, além dos requisitos ou deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2o - (...)

§ 5o -
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I
–
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido o domicílio ou residência de um e de outros:

II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV- a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como, o respectivo fundamento legal e e o termo inicial para o cálculo;

V – A data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa: e

VI – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.
(Destaquei).

As alegações da apelante visando infirmar os fundamentos da inteligível decisão proferida na instância singela, também neste ponto, não merecem o acolhimento pretendido, especialmente porque o título que instrui a ação expropriatória fiscal (CDA n. 73/2022) está dotado de liquidez e certeza, não apresentando qualquer vício capaz de macular sua validade, estando, portanto, apto a ser exequível.

Nesse passo, observa-se de simples passar de olhos na Certidão de Dívida Ativa que o crédito nela estampado em favor da Fazenda Pública Municipal decorre da aplicação de multa pelo PROCON em decorrência de descumprimento de normas inseridas na lei consumerista, que, não tendo sido honrado voluntariamente pela apelante, foi inserido na Dívida Ativa.

Certifica-se, do mesmo modo, que a indicação da origem da dívida, o fundamento legal, seu termo inicial, a data de vencimento da multa, a forma de calcular os juros de mora e demais encargos prognosticados em lei ou contrato, igualmente, encontram-se estampados no título, cumprindo fielmente os requisitos formais previstos nos incisos II e III do art. 202 do Código Tributário Nacional e incisos II e III do artigo 2o da Lei regulamentadora das execuções fiscais – Lei n. 6.830/80.

Diante desse cenário, levando-se em consideração que a Certidão de Dívida Ativa tem natureza de título executivo extrajudicial e, nesta linha, tem presunção de certeza e liquidez, só podendo ser desconstituída como título hábil a emparelhar ação executiva apenas e tão somente com provas inequívocas e que
, in casu,
a apelante/executada não se desincumbiu desse ônus, a conclusão que se pode chegar não é outra senão aquela já alcançada pelo togado singular, segundo a qual não há no referido título qualquer vício capaz de ensejar sua nulidade, até porque trouxe em seu bojo elementos suficientes para dar pleno conhecimento ao contribuinte da origem da multa que ocasionou o seu lançamento.

Destarte, sob quaisquer dos fundamentos invocados pela apelante nas razões de recurso, não merece reforma a decisão proferida pelo juízo
a quo,
mormente porque não há provas nos autos capaz de desconstituir a multa aplicada pelo PROCON do Município de Mirassol D’Oeste-MT, não sendo razoável, portanto, sua anulação.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença admoestada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023